Tribunal: TJES
Processo: 5033949-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033949-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELDER VIEIRA DA COSTA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito, ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, ter contratado financiamento de veículo junto à recorrida. Pleiteia a repetição dos valores pagos a título de cobranças que reputa indevidas no contrato firmado entre as partes. Alega que a recorrida incluiu cobranças abusivas, como seguro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e tarifa de cadastro, causando onerosidade excessiva ao consumidor.

Por outro lado, a instituição financeira apresentou contestação pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença em ID. 15089518, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“a) IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, importa salientar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, verifico que os pedidos recursais se restringem à restituição dos valores cobrados a título de seguro e registro de contrato.

Em relação ao seguro não contratado, entendo que assiste razão ao recorrente.

Tratando-se de alegada negativa de contratação, caberia ao Requerido, ora recorrido, a comprovação da existência da contratação do seguro supramencionado, nos termos da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Portanto, no caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do seguro supramencionado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Pois, não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação do seguro citado na exordial, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14 do CDC.

Importa ressaltar que, no que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro.

Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que
devem ser restituídos os referidos valores ao recorrente, cujos valores devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC.

Em relação à tarifa de registro de contrato, entendo por sua legalidade.

Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a tarifa de registro de contrato é valida, sendo admissível a revisão e afastamento apenas em caso de onerosidade excessiva, a ser aferida no caso concreto.

No caso em apreço, foi cobrado R$ 364,59 referente à taxa de registro, não configurada abusividade.

Este é o entendimento do e. TJES:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO . FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA . VENDA CASADA. T
ARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. MANUTENÇÃO
. 1 . A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, entretanto é admissível a revisão do negócio jurídico quando demonstrada a incompatibilidade com a taxa média de mercado, que pode ser aferida a partir de divulgação do Banco Central. Precedentes do STJ. 2. O c . STJ firmou orientação, em recurso repetitivo, no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Precedentes do TJES. 3.
A cobrança da tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato é, em regra, válida, sendo admissível a revisão e afastamento apenas em caso de onerosidade excessiva, a ser aferida no caso concreto . Precedentes do STJ.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5018701-43.2021.8 .08.0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA PRICE.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Iltomar Rufino contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis, que julgou improcedente o pedido na ação declaratória de revisão de cláusula contratual movida em face de Banco RCI Brasil S.A . A parte autora pleiteava a revisão de cláusulas do contrato de financiamento, alegando abusividade na capitalização de juros, aplicação do Sistema Price e cobrança de tarifa de registro de contrato, requerendo a substituição do método de amortização e a devolução de valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade na capitalização de juros nos termos pactuados; (ii) verificar a abusividade da taxa de juros pactuada; (iii) determinar a legalidade da aplicação do Sistema Price no cálculo das parcelas do contrato; (iv) analisar a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato. III . RAZÕES DE DECIDIR A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a MP nº 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa ou implícita, conforme jurisprudência do STJ. No caso, a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal demonstra a pactuação válida. Juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado . A aplicação do Sistema Price, amplamente utilizada em contratos de financiamento, não é ilegal, sendo compatível com a capitalização de juros previamente pactuada e não havendo comprovação de desequilíbrio contratual.
A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, desde que haja efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. No caso concreto, a tarifa pactuada, equivalente a 0,36% do valor financiado e houve a demonstração da prestação dos serviços, atende, portanto, a tais requisitos.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002615020218080031, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS . AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE.
TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO, DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SEGURO . LEGALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A estipulação da taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano não configura, por si só, hipótese de abusividade, devendo ser analisada em cada caso mediante prova cabal do caráter abusivo, conforme posicionamento do STJ em julgamento de recurso repetitivo . 2. Apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada. 3. In casu, entendo ser legal a capitalização mensal de juros, uma vez que há previsão, ao indicar que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal (ID 6632963) . 4. Quanto à tarifa de cadastro, tenho que sua cobrança é plenamente cabível e legal, conforme orientação dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça e do nosso egrégio Tribunal de Justiça. 5. In casu, não constato a abusividade da cobrança no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), uma vez que não foge aos valores praticados no mercado (ID 6632963) . 6.
No que pertine às cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 958, fixou a sua legalidade. 7. No presente caso, o valor cobrado a título de registro de contrato foi de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos),

ao passo que a tarifa de avaliação de bem foi de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), quantias estas que não se revelam abusivas (ID 6632963)
. 8. No tocante ao seguro de proteção financeira, após atenta análise aos autos, constata-se que o apelante expressamente optou pela contratação da apólice, anuindo com as suas condições em documento próprio, apartado da cédula de crédito bancário, não restando dúvidas de que o serviço foi conscientemente contratado, motivo pelo qual não há que se falar em venda casada no presente caso (ID 6632964). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002169-26.2022 .8.08.0026, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Por tais razões, a taxa de registro do contrato é validade, devendo ser mantida nos termos do contrato.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para CONDENAR a recorrida a restituição em dobro dos valores cobrados a título de seguro prestamista no importe a ser apurado em sede de cumprimento de sentença. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)